Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703115-07.2023.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal, se há prova técnica e testemunhal acerca da relação de causa e efeito entre o cometimento do delito e a antecipação do parto da vítima. Preliminar rejeitada. 2. Não vingam os pleitos de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo impróprio qualificado pela lesão corporal de natureza grave, quando robustos e diversos os elementos dos autos acerca da autoria, da materialidade e das elementares de violência e grave ameaça. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, insurgindo-se contra a exacerbação da pena baseada no cerceamento da liberdade, ao argumento de não ter durado por período relevante; b) artigos 158 do CPP, e 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, aduzindo que deve ser afastada a qualificadora da lesão corporal grave, devido a ausência do exame de corpo de delito; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como. contra a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para a fixação da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59, 68 e 157, § 2o, inciso V, e § 3o, inciso I, do Código Penal, e 158 CPP. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “em que pese o esforço argumentativo da defesa, há robustos elementos de prova acerca da referida causa e efeito, isto é, do cometimento do grave delito mediante violência física e grave ameaça com o nascimento da criança, prematura” (ID Num. 59482479 - Pág. 3); “irretocável a fundamentação do juiz sentenciante, considerando que a lesão corporal de natureza grave (antecipação do parto e nascimento prematuro do bebê) foram utilizados para qualificar o crime, sendo amplamente comprovada nos autos, como visto acima; o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado com o cometimento do crime no curso de cumprimento de pena anterior, bem como as anteriores causas de aumento do art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, a saber, o concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima, foram inseridos corretamente nas circunstâncias delitivas. Friso que, se a vítima do roubo permaneceu em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, caracterizada está a causa especial de aumento de pena, bem empregada, no caso, como circunstância judicial desfavorável” (ID Num. 59482479 - Pág. 8). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à fração utilizada para fins de fixação da pena na primeira fase da reprimenda, é assente na Corte Superior que “a escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017